Tribunal: TJDFT
Processo: 0739548-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA SEM URGÊNCIA. MOROSIDADE PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.
2. O cumprimento pelo plano de saúde de tutela de urgência que determina a autorização de procedimento médico não afasta a caracterização de mora quando evidenciado o prévio requerimento administrativo do beneficiário.
3. A demora de dois meses para a autorização de procedimento cirúrgico que não é urgente e cuja mora não traz risco de morte ou danos à saúde do paciente não causa angústia ou aflição que atinja intensamente os atributos da personalidade.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.